Tribunal: TJES
Processo: 5000250-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000250-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISMAEL PEREIRA TOLEDO NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ISMAEL PEREIRA TOLEDO NETO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do procedimento nº. 0016828-93.2021.8.08.0048, no qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que somente foi encontrado na posse do paciente um pino de cocaína, o qual era destinado ao uso. Por isto, aduz que não se fazem presentes os requisitos da preventiva, já que o paciente possui residência e emprego fixos, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão da ordem para que seja o paciente colocado em liberdade.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ISMAEL PEREIRA TOLEDO NETO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do procedimento nº. 0016828-93.2021.8.08.0048, no qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que somente foi encontrado na posse do paciente um pino de cocaína, o qual era destinado ao uso. Por isto, aduz que não se fazem presentes os requisitos da preventiva, já que o paciente possui residência e emprego fixos, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão da ordem para que seja o paciente colocado em liberdade.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento lançado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
incumbe ao impetrante, na via estreita ora analisada, instruir o pedido com prova inequívoca de suas alegações, de forma que, para a apreciação da questão relativa aos fatos subjacentes, deveria ter acostado cópia dos elementos informativos colhidos na origem, o que não foi feito.

Assim, a apreciação deste
writ
fica restrita aos fatos elencados no ato apontado como coator, os quais ora transcrevo:

Conforme consta no APFD, guardas municipais de Serra em patrulhamento avistaram o autuado que, ao perceber a presença da guarnição, escondeu sacola amarela que carregava e tentou se evadir, sendo abordado e detido. Em revista pessoal foram apreendidos 06 pinos de cocaína, 05 buchas de maconha e R$261,00 em espécie. Recuperada a sacola, foram apreendidos em seu interior 18 pinos de cocaína e 09 buchas de maconha. Em pesquisas realizadas nos Sistemas Judiciais foram encontrados registros criminais do autuado, sendo: (01) Ação penal (ameaça, injuria, descumprimento de medidas - violência doméstica contra a mulher) TRAMITANDO, (01) Ação penal (ameaça, injuria - violência doméstica contra a mulher) TRAMITANDO, (01) Medidas Protetivas de urgência (ameaça e injuria - Violência Doméstica Contra a Mulher) TRA
M
ITANDO (01) Medidas Protetivas de urgência (Violência Doméstica Contra a Mulher) TRA
M
ITANDO, (03) Termos circunstanciados (ameaça) 01 ARQUIVADO e 02 TRAMITANDO, (01) Inquérito policial (lesão corporal - Violência Doméstica Contra a Mulher) ARQUIVADO, registro INFOPEN, bem como passou por audiência de custódia em 15/03/2020 e 06/08/2021.

A
ssim, diferentemente do que sustenta o impetrante, ao menos do que consta do ato apontado como coator e não sendo possível contestá-lo diante da ausência de juntada de cópia do procedimento originário, não teria sido apreendido com o paciente apenas um pino de cocaína.

Ao contrário, em sua posse direta teriam sido apreendidos 06 (seis) pinos de cocaína, 05 (cinco) buchas de maconha e R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais em espécie), além de ter sido encontrada uma sacola contendo
18 (dezoito) pinos de cocaína e 09 (nove) buchas de maconha, que teria sido escondida pelo paciente quando tentou se evadir ao ser avistado pelos policiais que efetuaram sua prisão.

Logo, verifico que se fazem presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, mormente porque as condições em que foram encontrados os entorpecentes, nas circunstâncias narradas pelos policiais, não permitem concluir que os entorpecentes eram destinados ao consumo próprio.

Quanto a isso, recordo que

“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

A jurisprudência orienta que
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”

(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

In casu,
a necessidade de se manter o acusado preso preventivamente decorre não somente da quantidade e variedade de drogas apreendidas, parcela dela com alta lesividade e poder viciante, mas também da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que possui outros registros criminais em seu desfavor, os quais, apesar de não serem pela prática de crime análogo, são aptos a indicar uma tendência do acusado à delinquência. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "O flagrado Paulo, por sua vez, ostenta em seu desfavor oito sentenças condenatórias pelo cometimento dos delitos de furto e roubo, além de possuir um feito em andamento, pela prática, em tese, do delito de roubo", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva, somado à apreensão de 24,40 g de cocaína, 2,20 g de crack, e 16 gramas de maconha (consoante acórdão), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da prisão preventiva na hipótese. (Precedentes). III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no RHC 153.724/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

D
espiciendo, para fins de apuração da necessidade da prisão preventiva buscando evitar a reiteração delitiva, que o paciente ostente condenações criminais transitadas em julgado, bastando a existência de registros e anotações criminais, ainda que relativas a processos em curso. Nesse sentido:
STJ,
AgRg no RHC 141.174/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021
.

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
tenho por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo irrelevante, neste contexto, que o paciente ostente eventuais condições pessoais favoráveis
.

Mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no HC 684.790/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

INSTRUÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
. ÔNUS DO IMPETRANTE. ANÁLISE EM CONFORMIDADE COM OS FATOS APONTADOS NO ATO COATOR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. VIA ESTREITA INADEQUADA PARA APROFUNDAR À QUESTÃO DE MÉRITO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Incumbe ao impetrante, na via estreita ora analisada, instruir o pedido com prova inequívoca de suas alegações, de forma que, para a apreciação da questão relativa aos fatos subjacentes, deveria ter acostado cópia dos elementos informativos colhidos na origem, o que não foi feito. logo, a
apreciação do
writ
fica restrita aos fatos elencados no ato apontado como coator.

2.
D
iferentemente do que sustenta o impetrante, ao menos do que consta do ato apontado como coator e não sendo possível contestá-lo diante da ausência de juntada de cópia do procedimento originário, não teria sido apreendido com o paciente apenas um pino de cocaína, mas, em sua posse direta teriam sido apreendidos 06 (seis) pinos de cocaína, 05 (cinco) buchas de maconha e R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais em espécie), além de ter sido encontrada uma sacola contendo
18 (dezoito) pinos de cocaína e 09 (nove) buchas de maconha, que teria sido escondida pelo paciente quando tentou se evadir ao ser avistado pelos policiais que efetuaram sua prisão.

3. Presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, mormente porque as condições em que foram encontrados os entorpecentes, nas circunstâncias narradas pelos policiais, não permitem concluir que os entorpecentes eram destinados ao consumo próprio, sendo imperioso, quando a isso, recordar que

“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

4. A jurisprudência orienta que
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”

(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

5.
In casu,
a necessidade de se manter o acusado preso preventivamente decorre não somente da quantidade e variedade de drogas apreendidas, parcela dela com alta lesividade e poder viciante, mas também da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que possui outros registros criminais em seu desfavor, os quais, apesar de não serem pela prática de crime análogo, são aptos a indicar uma tendência do acusado à delinquência.

6.
D
espiciendo, para fins de apuração da necessidade da prisão preventiva buscando evitar a reiteração delitiva, que o paciente ostente condenações criminais transitadas em julgado, bastando a existência de registros e anotações criminais, ainda que relativas a processos em curso. Precedentes.

7. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
tenho por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo irrelevante, neste contexto, que o paciente ostente eventuais condições pessoais favoráveis
.

8. Ordem denegada.

DECISÃO
à UNANIMIDADE, DENEGAR a ordem postulada.